Tribunal: CARF
Processo: 11610.000727/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.000727/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.629 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
VERONICE DE DEUS SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS OMITIDOS. TRATAMENTO FISCAL.
Os rendimentos tributáveis comprovadamente omitidos na declaração de
ajuste, detectados em procedimentos de ofício, serão adicionados à base de
cálculo declarada para efeito de apuração do imposto devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Em revisão de lançamento no contribuinte acima qualificado, apurou-se imposto a
restituir a menor, no valor de R$ 939,58.
2. Foiram promovidas, através do Auto de Infração, as seguintes alterações:
Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas para R$ 119.311,00 em razão de omissão
de rendimentos detecta em procedimento de ofício, no valor de R$ 8.623,00.
3. O contribuinte tomou ciência do referido Auto de Infração e ingressou com a
impugnação de fls. 01 e 02, em 21/01/2008, alegando, em resumo, os seguintes
aspectos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.000727/2008-91
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.629 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000727/2008-91

3.1. que o valor adicionado à base de cálculo no valor de R$ 8.623,00, recebidos da
Panificadora Viana Ltda, refere-se ao valor do IPTU, do ano de 2004, do imóvel locado
à Panificadora referida;
3.2. que a orientação fiscal é de que pode excluir dos rendimentos de aluguéis o encargo
com IPTU do imóvel locado, desde que o ônus tenha sido exclusivamente do locador;
3.3. alega que, “de acordo com o contrato de locação, com vigência para o período de
01 de março de 2003 a 31 de março de 2008, cuja cláusula 14 foi devidamente
retificada (cópia anexa), o IPTU – Imposto Predial e territorial urbano ficou a cargo
da locatária.”;
3.4. assim, a importância de R$ 8.623,00 não foi omitida mas sim excluída dos
rendimentos decorrentes dos aluguéis.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS OMITIDOS. TRATAMENTO FISCAL.
Os rendimentos tributáveis comprovadamente omitidos na declaração de ajuste,
detectados em procedimentos de ofício, serão adicionados à base de cálculo declarada
para efeito de apuração do imposto devido.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em primeiro lugar, trago à baila excertos do acórdão recorrido:
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do
Decreto no 70.235, de 06/03/72. Assim, dela se toma conhecimento.
Foi apurado através de revisão da DIRPF/2005, omissão de rendimentos no valor de R$
8.623,00, que, somado ao rendimento declarado de R$ 110.688,00, resultou em
rendimentos totais obtidos no referido ano-calendário de R$ 119.311,00.
Na impugnação, o contribuinte justifica-se alegando que o valor tido como omitido
refere-se ao valor de IPTU do imóvel alugado, em razão de tratar de ônus exclusivo do
locador. A fim de fazer prova de seus argumentos, anexa Contrato de Locação
Comercial, datado de 01/03/2003, com validade até 31/03/2008, devidamente registrado
no Cartório de Títulos e Documentos (fls. 17/18); Termo de Reti-Ratificação (fl. 19); e
IPTU do imóvel com comprovantes de pagamentos.
Da análise dos documentos anexados, verifica-se que o Contrato de Locação Comercial
foi devidamente registrado em Cartório de Títulos e Documentos (fls. 17/18), contudo,
o Termo de Reti-Ratificação (fl. 19) do referido Contrato de Locação não o foi, bem
como as assinaturas não tiveram seu reconhecimento em cartório.
Note-se que, presume-se verdadeiro o Termo de Reti-Ratificação, não registrado,
somente perante as partes, sem força jurídica perante terceiros. Dessa forma, conforme
parágrafo único, art. 131, do Código Civil vigente (ver, também, art. 135 do CC/1916),
a veracidade de referido Termo deve ser provada, para se impor ao Fisco, tendo como
única forma de prova o registro no Cartório de Títulos e Documentos em que foi
registrado o Contrato de Locação Comercial.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.629 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.000727/2008-91

Ainda, observe-se que, o reconhecimento de firma é o ato em que o Notário garante, por
escrito, em um documento particular, que tal assinatura foi feita por determinada
pessoa, ou que é semelhante ao padrão de assinatura que está em seus arquivos. Ali o
Notário está garantindo que a assinatura não foi falsificada e que a data aposta no
carimbo é realmente do dia em que lhe foi apresentado o documento. No que tange
o Termo de Reti-Ratificação, não consta o reconhecimento das assinaturas ali contidas.
Dessa forma, as cláusulas do aluguel firmado entre Veronice de Deus Silva e a
Panificadora Viana Ltda são as contidas no Contrato de fls. 17 e 18, cuja cláusula 14 diz
o seguinte:
“14. Todos os impostos e taxas que recaem, ou venham a recair o imóvel ora locado,
serão de inteira responsabilidade da locatária.”
Conclui-se que o encargo de IPTU, relativo ao imóvel alugado à Panificadora Viana
Ltda, é de inteira responsabilidade da Panificadora Viana Ltda, não se tratando de ônus
exclusivo do locador, não podendo ser deduzido do valor do aluguel recebido pela
contribuinte em epígrafe, conforme legislação vigente.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte anexou o “termo de reti-ratificação”
registrado no Cartório de Títulos e documentos apenas em 15/03/2011.
Não houve, assim, a comprovação de que foi o contribuinte que arcou com o ônus
do IPTU, porquanto o documento foi registrado posteriormente e, além disso, não restou
elucidada a pessoa que realizou os pagamentos do imposto.
Além disso, o contribuinte não carreou aos autos os recibos de alugueis,
documentos que seriam aptos a demonstrar que o encargo de IPTU não foi repassado ao
locatário, o que é usual nesse negócio jurídico e constatava originariamente no contrato firmado
entre as partes.
Nota-se, portanto, que houve uma insuficiente produção probatória, não podendo
a exigência fiscal ser cancelada com base apenas em documento registrado a destempo.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital